Tribunal: STF
Processo: Pet 11052
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. PREVISÃO NO ART. 294 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSO PRINCIPAL ENCERRADO. ADI Nº 5.090/DF. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de “Ação Cautelar Incidental”, apresentada com a finalidade de obter pronunciamento favorável nos autos do Processo nº 5002066-54.2013.404.7115, junto ao Juizado Especial Federal (TRF da 4ª Região), em função da eventual declaração de procedência pelo Supremo Tribunal Federal da ADI nº 5.090/DF, simultaneamente à declaração de efeitos retroativos aos processos extintos. 



    1.1 Aduz-se, ainda, que “o risco é patente, sobretudo no tocante que o processo do autor tramita no microssistema dos juizados Especiais Federais que não prevê possibilidade da propositura de Ação Rescisória”. 



    1.2 Sustenta-se a procedência da cautelar nos arts. 102, inc. I, al. “p” e 5º, inc. XXXV, da Constituição da República e no art. 297 do Código de Processo Civil. (e-doc. 1). 



     É o relatório. 



    Decido.



    2. É cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Não há demonstração de que a presente “Ação Cautelar Incidental” seja preparatória ao ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República, não se demonstrando haver recurso extraordinário admitido na origem ou interposto pelo requerente.



    3. Segundo informa o próprio peticionário, não há mais qualquer recurso cabível, mas somente a ação rescisória a qual, como alega, seria também incabível em sede do Juizado Especial. 



    4. Posto isso, conforme se depreende do art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela provisória incidental reclama a existência de um processo principal, o qual, reitero, encontra-se encerrado, a atrair a negativa de seguimento do pedido. 



    5. Ressalto que eventual modulação de efeitos deverá aguardar o julgamento do Plenário no bojo da ADI nº 5.090/DF, não havendo previsão para decisão noutro feito. 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator